Tribunal: TJES
Processo: 0000243-23.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Desacato; Furto; Resistência; Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-06

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000243-23.2022.8.08.0050

APELANTE: JOSUÉ DA SILVA LOURENÇO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
(
ART. 155, DO CÓDIGO PENAL
).

RESISTÊNCIA (ART. 329, DO CÓDIGO PENAL). DESACATO (ART. 331, DO CÓDIGO PENAL).
PRELIMINAR:
PARCIAL AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA.
MÉRITO:

DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1
.
Preliminar: ausência de interesse recursal.
Na 2ª fase da dosimetria, carece de interesse recursal o pleito de valoração da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto), pois os valores aplicados na Sentença são proporcionalmente mais favoráveis ao apelante do que a fração pretendida. Recurso parcialmente conhecido.

2. Mérito.
Dosimetria. Na 1ª fase, realmente, houve fundamentação genérica, abstrata e inerente ao tipo penal, quanto a algumas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal. Tema Repetitivo nº 1.077/STJ.

3
.
Recurso
a
parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000243-23.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSUE DA SILVA LOURENCO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000243-23.2022.8.08.0050

APELANTE: JOSUÉ DA SILVA LOURENÇO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
(
ART. 155, DO CÓDIGO PENAL
).

RESISTÊNCIA (ART. 329, DO CÓDIGO PENAL). DESACATO (ART. 331, DO CÓDIGO PENAL).
PRELIMINAR:
PARCIAL AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA.
MÉRITO:

DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1
.
Preliminar: ausência de interesse recursal.
Na 2ª fase da dosimetria, carece de interesse recursal o pleito de valoração da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto), pois os valores aplicados na Sentença são proporcionalmente mais favoráveis ao apelante do que a fração pretendida. Recurso parcialmente conhecido.

2. Mérito.
Dosimetria. Na 1ª fase, realmente, houve fundamentação genérica, abstrata e inerente ao tipo penal, quanto a algumas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal. Tema Repetitivo nº 1.077/STJ.

3
.
Recurso

parcialmente conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, suscitar de ofício preliminar para não conhecer de parte do recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000243-23.2022.8.08.0050

APELANTE: JOSUÉ DA SILVA LOURENÇO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO:
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Na 2ª fase da dosimetria, carece de interesse recursal o pleito de valoração da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto), pois os valores aplicados na Sentença são proporcionalmente mais favoráveis ao apelante do que a fração pretendida.

Dessa forma, SUSCITO de ofício a preliminar, a fim de NÃO CONHECER do recurso, neste ponto.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSUÉ DA SILVA LOURENÇO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana (
link
no Id. 4620184, pp. 267-283), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos nos
art
igos 155, 329 e 331
,
do Código Penal,
à pena total de
0
1
(
um
) ano
e 06 (seis) meses de reclusão
e
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção,

em regime inicial
a
berto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 12 de fevereiro de 2022, por volta das 14h55min, no Supermercado Extrabom localizado no Bairro Marcílio de Noronha, em Viana, o denunciado subtraiu, para si, 03 (três) pacotes de carne bovina (filé mignon), no valor de R$ 452,12 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e doze centavos), que foram encontrados no interior de sua mochila.

Consta que a Polícia Militar foi acionada e efetuou a abordagem do denunciado ainda no estabelecimento comercial, porém ele conseguiu se soltar das algemas e fugir, sendo encontrado em frente à Faculdade Pio XII, resistindo à prisão com agressividade e desacatando os policiais, além de ameaçá-los.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de furto, resistência e desacato, porém foi absolvido do crime de ameaça.

P
asso à análise do mérito,
na parte conhecida
.

No presente caso, não se discute a
materialidade
e a
autoria
, devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado (pp. 51-55), pelo Auto de Resistência (p. 63), pelos Autos de Apreensão e Avaliação (pp. 131-132) e pelas provas orais produzidas nos autos, notadamente as declarações das testemunhas de acusação e a confissão do acusado (mídia anexa).

A controvérsia recursal reside na dosimetria, tendo a defesa questionado a elevação das penas-bases, sendo que, quanto aos crimes de
furto
e
desacato
, foram considerados negativos os
antecedentes
(“uma condenação com trânsito em julgado – nº 0002547-97.2019.8.08.0050”) e a
personalidade
(“voltada para a prática de crimes contra o patrimônio”). Já quanto ao crime de
resistência
, somente foi desvalorada a circunstância dos
antecedentes
.

Quanto aos antecedentes, a r. Sentença não merece reforma, porém, quanto à personalidade,
a negativação deve ser decotada
pois a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.077
, fixou a tese de que
“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”
(REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021).

Ademais, observo um exagero na valoração das circunstâncias judiciais, na medida em que, apesar de haver poucas vetoriais desfavoráveis, as penas-bases dos crimes de furto e desacato haviam sido aplicadas no dobro das penas mínimas, e a pena do crime de resistência fora multiplicada em seis vezes.

Diante disso, havendo
uma
circunstância judicial negativa para cada crime, fixo as penas-bases da seguinte forma:

1) art. 155, do Código Penal: 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão;

2) art. 329, do Código Penal: 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção;

3) art. 331, do Código Penal: 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Na
2ª fase
,
mantenho
a valoração da atenuante da confissão espontânea, respectivamente, em 06 (seis), 03 (três) e 03 (três) meses, de modo que, atendendo ao óbice da Súmula nº 231, do STJ, e, ausentes causas de aumento e de diminuição, as penas restam fixadas nos mínimos legais:

1) art. 155, do Código Penal: 01 (um) ano de reclusão;

2) art. 329, do Código Penal: 02 (dois) meses de detenção;

3) art. 331, do Código Penal: 06 (seis) meses de detenção.

Incide, no caso, a regra do concurso material (art. 69, do Código Penal), motivo pelo qual a pena é totalizada em
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO.

Registro que deixo de fixar a pena de multa para o crime de furto, pois foi olvidada na r. Sentença, não sendo possível a reforma desfavorável em recurso exclusivo da defesa.

Por ausência de insurgência, mantenho o regime inicial aberto, bem como a negativa dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, e, nessa extensão,
DOU-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. Sentença e reduzir a pena total para 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO, em regime inicial aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.